Tribunal: TJBA
Processo: 8003510-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8003510-93.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari Impetrantes: Dr. Fabiano Pimentel (OAB/BA 18.374) e Dra. Thamires Santos (OAB/BA 75.889) Paciente: Lucas Mueller Amorim Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais Origem: Ação Penal nº 8009095-77.2023.8.05.0039 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL PELA NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DURANTE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PACIENTE NÃO FOI OBRIGADO A FAZER PROVA CONTRA SI MESMO, NÃO LHE SENDO COBRADA NENHUMA ATITUDE POSITIVA. REALIZADO MERO EXPEDIENTE DE RECONHECIMENTO PESSOAL DURANTE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, QUE NÃO EXIGE POSTURA ATIVA DO RÉU, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL, CONFORME PREVISÃO DO ART. 226 DO CPP, QUE TEM COMO FINALIDADE REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO CRIME, NOS CASOS ONDE HÁ DÚVIDA OU A AUTORIA CRIMINOSA É DESCONHECIDA. ATO PRATICADO PELA TESTEMUNHA NO PRESENTE FEITO, QUE TEVE COMO OBJETIVO, APENAS, LIMITAR A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO CONTEXTO FÁTICO, DIANTE DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA CONDUTA DE CADA UM DELES NO CRIME PELO QUAL ESTÃO SENDO DENUNCIADOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8003510-93.2025.8.05.0000, em que figura como paciente LUCAS MUELLER AMORIM, e como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)